Tribunal: TJDFT
Processo: 0709260-16.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI 5.174/2013. DISTORÇÃO DO VALOR DA HORA DE TRABALHO. OCUPANTES DO MESMO CARGO E CARREIRA. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. LEI 3.320/2004. SÚMULA VINCULANTE No 37. SÚMULA No 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual pleiteava a declaração de equiparação do valor da hora trabalhada entre os servidores que possuem jornada de 20 e de 40 horas semanais, com a consequente implementação de valores ao seu vencimento atual a título de VPNI, além do pagamento de verbas pretéritas. Em seu recurso defende, que a Lei 3.320/2004 garantia a proporcionalidade dos vencimentos para os servidores que cumprem carga horária de 40 horas semanais, sendo que a redução da jornada implementada pela Lei 5.174/2013 de 24 horas para 20 horas resultou em distorção salarial em prejuízo dos servidores que cumprem a jornada de 40 horas semanais, mas consignou a criação da VPNI de forma a evitar a diferença entre as remunerações.

3. Ainda, alega que a situação não se enquadra no óbice imposto pela Súmula Vinculante no 37, eis que almeja apenas assegurar o seu direito à correção da distorção salarial criada em razão da alteração da carga horária, conforme previsto na VPNI autorizada pelo artigo 3o da Lei 5.174/2013.

4. Em contrarrazões o Distrito Federal, requer a manutenção da sentença. Alega que a recorrente requer o pagamento da 3a parcela do reajuste.

5. Acórdão no 1130652, ID 5849670, reformou a sentença para: “julgar procedente o pedido inicial para declarar o direito da parte autora à aplicação dos efeitos da Lei no. 5.174/2013, quanto à proporcionalidade da carga horária, e condenar o Distrito Federal a implementar os valores em seu contracheque, a título de VPNI, o que perfaz uma diferença mensal de R$476,67 (quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos), além do pagamento do valor vencido desde setembro de 2016 (R$9.091,13 até fevereiro de 2018 – ID 5317780), ao qual deverão ser acrescidas as parcelas que vencerem até a efetiva implementação no contracheque da parte autora. Os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data de vencimento de cada parcela mensal, em consonância com o entendimento esposado pelo STF (Tema 810), e acrescidos de juros de mora, calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança, desde a citação.”.

6. O Distrito Federal, ora recorrido, requer a suspensão do feito, conforme decisão do STF nos autos RE 905357/ED/RR. Acórdão no 1154265, Conhecidos e Rejeitados, ID 7041202.

7. O Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário, ID 7785448. Contrarrazões apresentadas, ID 7992784.

8. Decisão, ID 8425158, determinou a suspensão do presente feito, em face do Incidente de Uniformização. Tese: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.”.

9. A decisão da Turma de Uniformização implica a necessidade de novo julgamento do Recurso Inominado, na forma do art. 63, parágrafo único, do Regimento Interno. Esta disposição regimental resulta em invalidar o julgamento do Recurso Inominado, exigindo nova apreciação do feito.

10. O feito debate a distorção do valor da hora trabalhada entre os servidores públicos optantes pela jornada de trabalho de 40h semanais em face da redução de jornada semanal de trabalho com a manutenção do vencimento para o optante de 24h, agora trabalhando 20h, operada pela Lei 5.174/2003.

11. A redução da jornada de trabalho da carreira de Técnico em Saúde (especialidade de Auxiliar de Enfermagem), de 24 horas para 20 horas semanais, a partir de 01/09/2015, encontra previsão no art. 1o, inciso II da Lei Distrital 5.174/2013, que assim dispõe: “Art. 1o A jornada básica de trabalho dos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal fica aqui estabelecida, mantida a atual tabela de vencimentos e observadas as respectivas datas de vigência: (...) II - Os ocupantes dos cargos de Técnicos em Saúde, não integrantes das especialidades dispostas nos §§ 1o e 2o deste artigo, ficam submetidos à jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais a contar de 1o de setembro de 2014, e de 20 (vinte) horas semanais a contar de 1o de setembro de 2016; (...) § 2o Os ocupantes do cargo de Técnico em Saúde, na especialidade de Auxiliar de Enfermagem, que comprovem a formação de Técnico em Enfermagem podem ser submetidos à jornada de 20 (vinte) horas semanais de trabalho a contar de 1o de setembro de 2015. (...) Art. 3o Nenhuma redução de remuneração pode resultar da aplicação do disposto nesta Lei, sendo assegurada, em forma de vantagem pessoal nominalmente identificada, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida.”

12. O vencimento dos servidores com jornada de 40 horas foi estabelecido de forma proporcional aos servidores com jornada de 24 horas. A redução posterior da jornada de referência para 20 horas semanais, criou uma distorção que não observou a necessidade de proporcionalidade dos vencimentos. Ainda, o artigo 8o da Lei n. 3.320/2004, que autoriza a Secretaria de Estado de Saúde a oferecer aos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal a opção pela jornada de trabalho de quarenta horas semanais, determina que deve ser mantida a respectiva proporcionalidade de vencimento com os demais integrantes da carreira, que trabalham vinte horas semanais.

13. Este e. TJDFT, em sua maioria, entende que eventual reconhecimento do direito à equiparação, de quem fez a opção pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, de receber os vencimentos na mesma proporção daqueles que trabalham 20 (vinte) horas semanais importa, necessariamente, na concessão de aumento sob o fundamento da isonomia, o que é expressamente vedado pela Súmula Vinculante n. 37.

14. O pedido à equiparação esbarra na Lei no 5.174/2013 que, ao dispor sobre a redução da jornada de trabalho dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determinou que fosse mantida a tabela de vencimentos constante do Anexo único da Lei no 5.008/2012. Precedentes: (Acórdão 1194866, 07056982720178070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1195593, 07195859820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1193807, 07037822120188070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1188421, 07060158820188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 1/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1176263, 07076033320188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

15. Ademais, o tema foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, ao esclarecer na Súmula no 14 que: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013”.

16. Assim, não prospera o argumento da parte recorrente de que o pedido possui amparo no artigo 3o da Lei 5.174/2013, uma vez que não ocorreu a redução da sua remuneração, tampouco merecendo guarida a tese de que não haveria ofensa ao exposto na Súmula Vinculante no 37, eis que não se coadunam com a conclusão da Turma de Uniformização de Jurisprudência, o que resulta na improcedência do pedido.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO No 1130652. REVOGADO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.

13. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade em face da gratuidade deferida à parte, ID 5317791.